Tribunal: TJMT
Processo: 1001667-60.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001667-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), JAIR DE SOUZA AZEVEDO - CNPJ: 01.685.273/0001-80 (AGRAVANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO REVOGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não obstante a previsão pelo legislador das denominadas medidas executórias atípicas (art. 139, IV, CPC), cujo desiderato foi conferir maiores poderes ao magistrado, é certo que a aplicabilidade decorre de uma subsidiariedade, ou seja, deve ser analisada cada situação.

2.

Inexistência, no caso concreto, de indícios de patrimônio expropriável, ponto a ser considerado, nos termos do Superior Tribunal de Justiça, o que, por sua vez, torna as medidas atípicas fora das raias do razoável.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
Jair de Souza Azevedo
contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, autos 87-03.2006.811.0021, código 13140, da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, deferiu medida executiva atípica em suspender a Carteira Nacional de Habilitação – CNH e cancelar cartões de créditos do ora agravante.

Assegura que o juízo “
deferiu o pedido de suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito do agravante
”, todavia, essa medida visa tão somente constranger o devedor, visto que “
não oferece qualquer resultado prático ao processo
”.

Assevera que “
é arrimo de família, tem 02 filhos menores e tais medidas com toda certeza repercutiram diretamente na vida familiar, uma vez que, o Agravante depende da CNH para ir ao trabalho e ainda por comprar na maioria das vezes com cartão de crédito
”.

Discorre que “
não há motivos para determinar a suspensão da CNH e bloquear os cartões de crédito, justamente pelo fato de ter sido bloqueado e liberado valor que se atualizado até o momento é superior ao proposto no REFIS
”.

Requer “
seja o presente recurso recebido em seu pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 527, inciso II do Código de Processo Civil, para que seja determinada a suspensão imediata do cumprimento da medida imposta, consistente na suspensão da CNH e do bloqueio dos cartões de credito, até o julgamento definitivo do presente recurso
”.

Que “
sejam suspensos os efeitos da decisão agravada nos termos em que requerido no item a-) acima, requer seja dado integral provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a respeitável decisão agravada no sentido de que esta Egrégia Corte declare a impossibilidade e a ineficácia da suspensão da CNH e do bloqueio dos cartões de credito
”.

No id. 7043063 foi suspensa a eficácia de decisão até o julgamento definitivo desta e. Câmara.

Intimada, a parte agravada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 7900871.

Ante a ausência de motivos legais estabelecidos pelos incisos do artigo 178, do Código de Processo Civil, e pelo disposto na Súmula 189 do STJ, deixo de encaminhar os autos para manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

Em consulta aos autos de origem, o processo encontra-se concluso para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Eis o teor da decisão agravada:

“Ocorrendo a tempestiva e devida notificação do devedor para o pagamento da dívida ou para nomeação de bens à penhora e não tendo ele cumprido espontaneamente a obrigação nem indicado bens passíveis de constrição, passou-se à execução forçada da obrigação.

Contudo, promovidas diligências tendentes à localização de bens passíveis de penhora, nada fora localizado para ser constritado, restando infrutíferas as tentativas do exequente em ver liquidado o débito.

Nesse passo, factível a adoção de medidas, ainda que atípicas, porém, necessárias e proporcionais, tendentes à satisfação da obrigação.

Com efeito, tal possibilidade encontra-se elencada em nosso Novel Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, cuja literalidade, permite ao Juízo, a adoção de tais medidas.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou neste sentido, admitindo medidas como a suspensão da CNH e cartões de crédito, negando, contudo, medidas restritiva ao direito de ir e vir, a exemplo da suspensão e/ou apreensão do passaporte, consoante ementa que ora colaciono:

[...]

Assim sendo e considerando, sobretudo, que a suspensão da CNH, bem como o cancelamento de cartões de crédito, são medidas proporcionais que não ferem o direito de ir e vir do executado, viável o acolhimento dos pedidos formulados às fls. 172/174, eis que formulados, nos termos supramencionados.

Ante o exposto, defiro os pedidos retro formulados. Por consequência, oficie ao DETRAN ordenando a suspensão da Carteira de Habilitação do executado JAIR DE SOUZA AZEVEDO, até a ultimação da presente execução”.

Pois bem. Não obstante a previsão pelo legislador das denominadas medidas executórias atípicas (art. 139, IV, CPC), cujo desiderato foi conferir maiores poderes ao magistrado, é certo que a aplicabilidade decorre de uma subsidiariedade e da especificidade decorrente da necessidade da análise de cada situação.

A utilização impõe a observância também de outros direitos consagrados em nosso ordenamento jurídico, como é o caso do direito de ir e vir, disposto no artigo 5º, XV, da Constituição Federal, que protege também os direitos dos devedores.

Ainda, o juiz, consoante artigo 8º, CPC, deverá atentar-se aos fins sociais e as exigências do bem comum, à luz da dignidade da pessoa humana, o que vai além da eficiência do processo.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.864.190, sob a relatoria da Min. Nancy Andrighi, bem pontuou:

RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. CONDENÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 536, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO, EM TESE. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Cumprimento de sentença iniciado em 15/2/2018. Recurso especial interposto em 14/10/2019. Autos conclusos à Relatora em 7/5/2020. 2. O propósito recursal é definir se as medidas executivas atípicas postuladas pelo exequente são passíveis de adoção pelo juiz condutor do processo. 3. O acórdão recorrido não se manifestou acerca do conteúdo normativo do art. 536, parágrafo único, do CPC/15, circunstância que impede a apreciação da insurgência quanto ao ponto. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6
. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável.
Precedente específico. 7.
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
. 8. Situação concreta em que as circunstâncias definidas neste julgamento não foram devidamente sopesadas pelos juízos de origem, sendo de rigor – à vista da impossibilidade de serem revolvidas questões fático-probatórias em recurso especial – o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que se proceda a novo exame da matéria. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1864190

SP, Terceira Turma, DJe

DATA 19/06/2020)

Em destaque, excertos do voto:

“(...) 4. Trata-se das chamadas medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do novo Código, cláusula geral que confere poder ao julgador para a adoção de meios necessários à satisfação da obrigação não delineados previamente no diploma legal. 5. O legislador optou, desse modo, por abandonar o princípio até então vigente (ao menos para as hipóteses envolvendo obrigação de pagar quantia), da tipicidade das formas executivas, conferindo maior elasticidade ao desenvolvimento do processo satisfativo, de acordo com as circunstâncias de cada caso e com as exigências necessárias à tutela do direto material anteriormente reconhecido. (...) 7.
Isso não significa, todavia, que qualquer modalidade executiva possa ser adotada de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos
. 9. Tive a oportunidade de esclarecer, quando do julgamento do RHC 99.606/SP (3ª Turma, DJe 20/11/2018) que, como obstáculo à adoção dos meios atípicos e coercitivos indiretos na exequibilidade de obrigações de pagar quantia, parcela respeitável da doutrina aponta como óbice uma possível violação ao princípio da patrimonialidade da execução. 10. Todavia, não se pode confundir a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da patrimonialidade, por configurarem punições em face do não pagamento da dívida. 11. A diferença mais notável entre os dois institutos acima enunciados é a de que, na execução de caráter pessoal e punitivo, as medidas executivas sobre o corpo ou a liberdade do executado tem como característica substituírem a dívida patrimonial inadimplida, nela sub-rogando-se, circunstância que não se verifica quando se trata da adoção de meios de execução indiretos. 12. É o que se observa, por exemplo, na prisão civil decorrente de dívida alimentar – medida coercitiva indireta –, na qual a privação temporária da liberdade do devedor de alimentos não o exime do pagamento das prestações vencidas ou vincendas (art. 528, § 5º, do CPC/15), inexistindo, destarte, sub-rogação. 14. Na execução indireta, portanto, as medidas executivas não possuem força para satisfazer a obrigação inadimplida, atuando tão somente sobre a vontade do devedor. (...)17.
Não se nega, no entanto, que, em certas ocasiões, a adoção de coerção indireta ao pagamento voluntário possa se mostrar desarrazoada ou desproporcional, sendo passível, nessas situações, de configurar medida comparável à punitiva. 18. A ocorrência dessas situações deve ser, contudo, examinada caso a caso, e não aprioristicamente, por se tratar de hipótese excepcional que foge à regra de legalidade e boa-fé objetiva estabelecida pelo CPC/15. (...)
23. De se observar, igualmente, a necessidade de esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito exequendo, tendentes ao desapossamento do devedor, sob pena de se burlar a sistemática processual longamente disciplinada na lei adjetiva. 24. Vale destacar, por oportuno, que o CPC/15, em seu art. 8º, estabeleceu com norma fundamental do processo civil o atendimento aos fins sociais do ordenamento jurídico e às exigências do bem comum, observado o resguardo e a promoção da dignidade da pessoa humana, assim como da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência.25. Respeitado esse contexto, portanto, o juiz está autorizado a adotar medidas que entenda adequadas, necessárias e razoáveis para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar sem razão o processo executivo. 26. Frise-se, aqui, que a possibilidade do adimplemento – ou seja, a existência de indícios mínimos que sugiram que o executado possui bens aptos a satisfazer a dívida – é premissa que decorre como imperativo lógico, pois não haveria razão apta a justificar a imposição de medidas de pressão na hipótese de restar provada a inexistência de patrimônio hábil a cobrir o débito.” (grifei)

O entendimento segue os critérios do REsp 1788950/MT, da mesma relatoria, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019.

Na situação concreta, não restam preenchidos os elementos necessários para o ingresso de tal medida.

Aliás, extrai-se dos autos, que o motivo para embasar o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de créditos do ora agravante, é a ausência de quitação integral da dívida.

Não há, pois, notícia, quiçá indícios da existência de patrimônio expropriável, um dos pontos a ser considerado, nos termos do julgado paradigma do Superior Tribunal de Justiça, o que, por sua vez, torna as medidas atípicas pleiteadas fora das raias do razoável, por traduzirem uma pena.

A inadimplência e o tempo de duração não traduzem, por si só, os critérios de excepcionalidade que encetam o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil.

Assim, pelo contexto dos autos, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para revogar a decisão agravada, na forma da fundamentação supra.

É
como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022